Tribunal: TJBA
Processo: 8004732-07.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004732-07.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MACALISTER ALVES LADISLAU

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como à restituição em dobro dos descontos indevidos realizados em conta bancária a título de seguros não contratados. O apelante pleiteia a majoração da verba compensatória para atender ao caráter pedagógico e reparatório da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado na sentença a título de danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta, a situação econômica das rés e os precedentes desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo danos decorrentes de fortuito interno e de fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

Descontos indevidos sobre verba alimentar proveniente de benefício previdenciário de valor mínimo configuram ofensa à dignidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral in re ipsa.

A expressiva capacidade econômica das rés impõe a fixação de indenização que cumpra não apenas a função compensatória, mas também a de prevenir a reiteração da conduta lesiva.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, os precedentes da Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se insuficiente, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 para atender ao binômio compensatório-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de instituições financeiras por descontos indevidos decorrentes de contratos não celebrados é objetiva, abrangendo fraudes internas e atos de terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A incidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender simultaneamente ao caráter compensatório e pedagógico, observadas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 8070787-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.